Tribunal: TJSP
Processo: 2000510-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA PELO INTERESSADO ESPECIALMENTE SE CONSIDERADO AS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AGRAVO DE

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO INFIRMAM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA PELO INTERESSADO ESPECIALMENTE SE CONSIDERADO AS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.